Tribunal: TJBA
Processo: 8002517-31.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002517-31.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HAROLDO MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA, RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS, JOELANE BORGES COSTA

APELADO: MARCIO DA ASSUNCAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGO 138 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
ANIMUS CALUMNIANDI E AMINUS DIFFAMANDI
NÃO CONFIGURADOS.

-
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Haroldo Miranda Magalhães
, irresignado quanto à sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que absolveu o querelado dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, c/c artigo 141, III, todos do Código Penal.

- Os delitos de calúnia e de difamação, para sua caracterização necessitam de dolo específico, isto é, a comprovação da vontade de ofender a honra objetiva do sujeito passivo.

- No presente caso, os declarações contidas no relatório juntados aos autos da ação de dissolução de sociedade, onde o Querelado foi nomeado administrado da pousada em litigio, refere-se a um dever legal de narrar todos os fatos ao juízo competente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
n.º 8002517-31.2022.8.05.0105
, oriundo do MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, tendo como Apelante
HAROLDO MIRANDA MAGALHÃES
,

e, como Apelado,
MÁRCIO DA ASSUNÇÃO RIBEIRO
.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos expostos no voto que se segue: